Tribunal: STF
Processo: HC 64520
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO-EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO.
NÃO COMPROVADO, PELO PACIENTE, COM BASE EM DOCUMENTOS, O FATO DE
ENCONTRAR-SE PRESO, NA MESMA COMARCA, NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS,
A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL, DE QUE RESULTOU SUA
CONDENAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DANDO O RÉU COMO EM
LUGAR INCERTO. PEDIDO DENEGADO.